Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VENDA DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o adquirente não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 2.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, devedor fiduciante, não ostenta a condição de titular da propriedade do bem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.